Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-93.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ação indenizatória – cancelamento de voo nacional – sentença de procedência – recurso da ré.

DANOS MATERIAIS – insurgência – despesas havidas com traslado e pernoite – exegese do art. 373, I do CPC - provas adunadas aos autos - – sentença mantida – recurso não provido.

DANOS MORAIS – cancelamento de voo - responsabilidade objetiva - risco pela atividade -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ação indenizatória – cancelamento de voo nacional – sentença de procedência – recurso da ré.

DANOS MATERIAIS – insurgência – despesas havidas com traslado e pernoite – exegese do art. 373, I do CPC - provas adunadas aos autos - – sentença mantida – recurso não provido.

DANOS MORAIS – cancelamento de voo - responsabilidade objetiva - risco pela atividade - fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) – danos morais devidos - falha da companhia aérea que é incontroversa - dever de indenizar – danos morais fixados em R$ 5.000,00 para cada um dos autores – pretensão à redução – impossibilidade - quantum" indenizatório assentado adequadamente – sentença mantida – recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS – majoração de ofício – art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido.